Tribunal: STF
Processo: RE 535916
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. PROCURADOR AUTÁRQUICO. EQUIPARAÇÃO COM PROCURADOR ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1.434-MC. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA. RE 562.581 RG (REL. MIN. CARMEN LÚCIA, TEMA 23, DJE DE 22/2/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.